Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM ÁEREA. EMISSÃO DO VOUCHER. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA PASSAGEM. ÔNUS DO AUTOR. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. IMPUGNAÇÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata de ação de reparação por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. O autor narrou que adquiriu da ré passagens de ida e volta para o Rio de Janeiro em razão do falecimento de seu tio, contudo não recebeu o voucher/passagem/reserva com as informações necessárias para o voo, fato que inviabilizou a viagem. Assim, inviabilizada a ida, tentou entrar em contato com a ré para cancelar a volta, o que também não foi possível em razão da ausência de atendimento pela empresa ré.

3. O juízo a quo julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o autor não comprovou o pagamento da passagem.

4. Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa – ausência de intimação para apresentação de documentação/ instrução processual. Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer nulidade. Conforme constou da ata da audiência de conciliação (ID n. 26704106), a parte autora saiu intimada a inserir eletronicamente toda a documentação referente ao processo, no prazo de dois dias, sob pena de preclusão. Ainda, após a apresentada a contestação, o autor apresentou réplica, deixando de juntar aos autos quaisquer outras provas de fato constitutivo de seu direito. Por fim, tal fato foi devidamente observado pelo juízo sentenciante, in verbis:“(...) O autor devidamente intimado a juntar os documentos constitutivos do seu direito (Id. 90550139) não trouxe aos autos a fatura do cartão de crédito, a fim de comprovar o regular pagamento das passagens áreas, o que demonstraria o vício no serviço da requerida”. Preliminar de nulidade rejeitada.

5. Contestação genérica – impugnação específica. O autor, em seu recurso, arguiu que a contestação apresentada pela ré foi genérica, não impugnou os fatos narrados na inicial, razão pela qual é presumido como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, ou seja, a compra da passagem e a não emissão dos vouchers. A regra processual de defesa exige impugnação específica dos fatos apresentados e também da prova documental juntada pela parte contrária, sob pena de se ter como verdadeiros os fatos articulados. Contudo, no caso, a contestação impugnou a prova do dano material, afirmando que o autor deixou de comprová-lo. É certo que, intimado a trazer eventuais documentos para comprovar o seu direito, o autor deixou de juntá-los.

6. Ainda que existisse contestação genérica, tal fato, por si só, não implica no reconhecimento automático do pedido inicial. No caso, a tela trazida pelo autor apenas comprovou a solicitação da compra e que para liberação do voucher aguardaria a aprovação do pagamento da passagem.

7. Apesar da relação entre as partes ser consumerista, a inversão do ônus da prova não é possível, porque não se pode imputar a ré a prova de um fato negativo, isto é, ausência de pagamento. Constituía ônus do autor comprovar o pagamento.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.